Tribunal: TJES
Processo: 5000203-60.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000203-60.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: IEDA MARIA DE CASTRO PAIXAO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ALEGAÇÃO DA RECORRIDA DE
TER SE DEPARADO COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE UM EMPRÉSTIMO QUE NÃO FOI CONTRATADO PELA MESMA.
SENTENÇA QUE ASSIM DECIDIU:
“TORNO DEFINITIVA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA E JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos do Autor, para: 1. CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral causado, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), sendo que a quantia deverá ser corrigida monetariamente e com juros de mora a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça; 2. RESTITUIR à Autora, em dobro, todas as parcelas descontadas de sua aposentadoria, inclusive, as parcelas que, eventualmente, foram descontadas no curso do processo, nos estritos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, acrescido de correção monetária e juros legais, a contar dos descontos até o efetivo ressarcimento; 3. AUTORIZAR a Autora a devolver o valor de R$2.205,89 a Requerida, sem correção, atualização ou juros, uma vez que, tal valor não fora requisitado pelo Autor, mas sim decorre da atitude ilegal e abusiva da própria ré”.
RECURSO DA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL, OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZÁVEL QUE FOI ARBITRADO E RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A PROVA TRAZIDA PELA PARTE AUTORA REFERENTE AOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO CONVERGE PARA A PROCEDÊNCIA DE SUAS ALEGAÇÕES. A PARTE REQUERIDA NÃO JUNTA AOS AUTOS O SUPOSTO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ASSINADO PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, ANTE A FALTA DE CONSENTIMENTO MANIFESTADO PELA RECORRIDA PARA A CONTRATAÇÃO
.
A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS.
DANO MORAL CARACTERIZADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É IN RE IPSA, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO QUE CONSUBSTANCIA A MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.